Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709916-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OVILDES MARIA DO NASCIMENTO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDIMAR LINO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ovildes Maria do Nascimento Santos contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer vaga em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento da Covid-19. 2. A liminar foi analisada no Plantão Judicial da 2a Instância e parcialmente deferida para que a autoridade indicada como coatora incluísse o nome da impetrante na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme ID no 24635309, págs. 1-5. 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 5. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 6. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 7. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 8. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. 9. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 10. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. Logo, é questionável a legitimidade do Secretário de Saúde, em Mandado de Segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento da impetrante. 11. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 12. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação da impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-la em leito de UTI. A teoria da encampação só admite a impetração genérica quando não é possível indicar quem é a real autoridade coatora. 14. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é o que viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante defender os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. Dispositivo 15. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela negativa de sua internação em unidade de terapia intensiva, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 16. Ao indicar a autoridade coatora, caberá à impetrante observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e na Lei no 11.697/2008 para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, também sob pena de indeferimento da inicial. 17. No mesmo prazo, a impetrante deverá apresentar cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda (se houver); dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 18. Ratifico a decisão prolatada no Plantão Judicial da 2a Instância pelo eminente desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID no 24635309, págs. 1-5). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO